Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. REDUÇÃO DA PENA-BASE INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ VIGENTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora reconhecendo a existência da atenuante da confissão, não pode ela incidir na segunda fase da dosimetria, porque a pena-base para o crime imputado ao apelante foi fixada no mínimo legal.

2. Inviável redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, conforme Súmula 231/STJ, ainda vigente.

3. Recurso conhecido e não provido.